Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-14.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 47,22 PAGO A TÍTULO DE IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DESCABIMENTO – COBRANÇA LEGÍTIMA - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA EFETIVAÇÃO DO DESDOBRO PERANTE A MUNICIPALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014360-14.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante RICARDO
MUANIS
CAMARGO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1014360-14.2018.8.26.0576
Apelante: Ricardo Muanis Camargo
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
(Voto no 25.749)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 47,22
PAGO
A
TÍTULO
DE
IPTU

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA DO AUTOR

DESCABIMENTO

COBRANÇA
LEGÍTIMA
-
RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA
ENTREGA DAS CHAVES IRRELEVÂNCIA DA DATA
DA
EFETIVAÇÃO
DO DESDOBRO PERANTE A
MUNICIPALIDADE

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 150/1647, que julgou improcedente o
pedido e condenou o autor nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
800,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Irresignado, apela o autor em busca da reforma da r.
sentença, alegando, em síntese, que, busca a restituição
do valor pago a título de “reembolso de IPTU” referente
ao período anterior à data da efetiva posse do imóvel
(fls. 167/174).
Contrarrazões às fls. 178/187.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.

É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de restituição movida em face de
MRV Engenharia e Participações S.A. em razão do pagamento
da quantia de R$ 47,22, por força de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel, sob a rubrica de “reembolso
de IPTU”.
A r. sentença julgou improcedente o pedido.
E, com razão.
Da detida análise dos autos, infere-se que, em 05 de
setembro de 2013, as partes celebraram instrumento
particular de compromisso de compra e venda para aquisição do apartamento n.
208,
Bloco
12,
do
empreendimento denominado Rios D'Italia Parque Rio Fiora,
na cidade de São José do Rio Preto (fls. 10/13).
E, de acordo com o disposto na Cláusula 6.2 do
mencionado instrumento, “Todas as despesas, impostos,
taxas, multas e contribuições que recaírem sobre o imóvel
objeto deste contrato, até o mês subsequente à emissão do
Habite-se ou ao mês da entrega da chaves, o que ocorrer
primeiro, são de responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA
e a partir daí passarão a correr por exclusiva do (a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
PROMITENTE COMPRADOR(A), ainda que lançados em nome da
PROMITENTE VENDEDORA. A mesma regra aplica-se àqueles que
incidam ou venham a incidir sobre as partes comuns,
indivisíveis
e
inalienáveis
do
empreendimento”(fls.
14/21).
Portanto, considerando que restou demonstrado que o
autor recebeu as chaves do imóvel em 24.08.2016 (fls.
81), dúvida não há que a partir daí tem a obrigação de
quitar o IPTU.
Ressalta-se que, ao contrário do alegado pelo autor,
o simples fato de o desdobro da propriedade ter sido
efetuado no ano de 2017 não altera a conclusão acima,
pois se trata de mera regularização da cobrança perante a
Municipalidade, que busca assegurar a individualização
registral de cada unidade imobiliária do empreendimento.
Em caso análogo, assim já decidiu esta C. 8a Câmara
de Direito Privado: ”Apelação. Ação de restituição de
valores. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Responsabilidade da compradora pelas
despesas de IPTU, a partir da efetiva entrega das chaves.
Precedentes deste E. TJSP. Primeira cobrança referente ao
IPTU realizada após a entrega das chaves à autora.
Irrelevância da data da efetuação do desdobro perante a
Municipalidade.
Cobrança
legítima.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais.
Recurso
não
provido. (Ap.
1017373-21.2018.8.26.0576, rel. Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho, j. 11.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ne mesmo sentido: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Reembolso de IPTU proporcional.
Construtora que recolheu IPTU referente a todo o
exercício de 2016. Autor tomou posse do imóvel em agosto
de 2016. Valor referente ao período posterior à entrega
das chaves que é de responsabilidade do comprador.
Possível a cobrança de reembolso pela construtora ré.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
não
provido, com observação. (5a Câm. Dir. Priv., Ap.
1043527-76.2018.8.26.0576,
rel.
Des.
Fernanda
Gomes
Camacho, j. 19.03.2020).

Desse modo, o valor cobrado a título de reembolso de
IPTU em dezembro de 2016 é devido e não se considera
abusivo, pois está de acordo com o que estava previsto
contratualmente.
Assim, a razão não está com o apelante e a r.
sentença deve ser prestigiada.
2.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão do não
acolhimento do recurso, o autor arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.200,00 nos termos do art. 85, § 8o e 11 do CPC, com
observância da gratuidade.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica